Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE PESSOA NATURAL. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PELA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se o agravante se encontra recluso e, portanto, impossibilitado de adquirir renda pelo trabalho, e se não é possível extrair, das afirmações feitas na inicial, nem de qualquer outro elemento constante dos autos de origem e do agravo de instrumento, a conclusão de que seja titular de patrimônio expressivo e que tal patrimônio esteja gerando renda para sua subsistência, havendo, por outro lado, indícios de que o seu patrimônio e o da pessoa jurídica por ele titularizada estão sendo dilapidados pela ex-esposa, não se vislumbram elementos que infirmem a presunção de veracidade emergente da declaração de pobreza juntada aos autos.
3. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ausente comprovação da alegação de que a pessoa jurídica recorrente se encontra inativa ou qualquer outro elemento que demonstre situação de penúria financeira, inviabiliza-se a concessão da gratuidade judiciária em seu favor.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.